Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-71.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, conforme Súmula de Julgamento abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO. HOME CARE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM CUSTEAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÍVIDAS PRETÉRITAS. DIREITO JÁ RECONHECIDO EM OUTRA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. PEDIDO DE QUITAÇÃO DAS FATURAS ANTERIORES AO DESEMEMBRAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada com o objetivo de compelir o Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO a custear as despesas de energia elétrica, em razão da utilização de equipamentos vinculados ao sistema home care, necessários para a manutenção da vida da Recorrente, bem ainda que a Recorrida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A se abstenha de efetuar a suspensão do serviço essencial em razão de dívidas pretéritas.
2. De início, cumpre esclarecer que o pedido veiculado na seara recursal é no sentido de se reconhecer a obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO na obrigação de custear a energia elétrica destinada ao tratamento de home care, bem como para se determinar que a concessionária de energia elétrica se abstenha de suspender o serviço essencial. Eis o pedido formulado na peça recursal: “Diante do exposto, e pelas razões aduzidas, a recorrente requer seja o presente recurso conhecido e PROVIDO, com a consequente reforma da decisão impugnada, a fim de que seja declarada a responsabilidade do recorrido/Estado de Mato Grosso para custeio do consumo de energia elétrica destinado ao tratamento de home care, assim como, determinar que a recorrida/ Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, não suspenda o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.”
3. Ocorre que, os direitos postulados na presente oportunidade já foram reconhecidos nos autos da ação tombada sob o n.o 1001943-93.2016.8.11.0001. Eis o teor do voto proferido por esta E. Turma Recursal, já transitada em julgado: “Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso a arcar com o custo da energia elétrica consumida pelo sistema home care instalado na residência da parte recorrente, determinar que a recorrida Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. proceda à instalação, no prazo de cinco dias, de uma nova unidade consumidora no domicílio da parte recorrente, visando à medição do consumo do sistema home care, bem como se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços de energia elétrica da Unidade Consumidora, na qual estão vinculados os equipamentos que lhe dão o suporte necessário à vida.”
4. O que diferencia os pedidos formulados na presente ação é que a Recorrente postulou pela quitação dos débitos pretéritos, anteriores ao desmembramento da unidade consumidora. A toda evidência, o pagamento de energia elétrica pelo ESTADO DE MATO GROSSO deve se limitar ao consumo despendido para o funcionamento dos aparelhos do home care, e não se estender ao consumo total da família. E a apuração do consumo individualizado somente é possível após o desmembramento da UC, não sendo possível determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO arque com o pagamento das faturas pretéritas ao desmembramento, mesmo porque, conforme salientado na sentença prolatada na origem, sequer há provas de que houve pedido administrativo.
5. Independente da legitimidade das cobranças pretéritas, já fora determinado à concessionária que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço essencial nos autos de n.o 1001943-93.2016.8.11.0001, justamente porque a energia elétrica é indispensável ao funcionamento do home care e, consequentemente, à manutenção da vida da Recorrente. Portanto, se assim desejar, deve a concessionária se valer dos meios legais visando o recebimento das faturas em aberto (ação de cobrança, etc).
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a Recorrente THAIS MUNIQUE SILVA DUARTE ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.
Da decisão foram opostos os embargos de declaração, porém rejeitados, eis a ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.
2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
O presente recurso extraordinário é tempestivo. O Recorrido apresentou as contrarrazões.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II ? (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: ?A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11?.
Ademais, a reanálise dos documentos acostados nos autos para justificar a pretensão autoral, referente às despesas de energia elétrica pretéritas ao desmembramento da unidade consumidora e a utilização dos aparelhos do home care, se mostra nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Ante o exposto, principalmente em face ao disposto na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única